Tribunal: TJMT
Processo: 1039067-19.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039067-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[E S DA SILVA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 13.679.226/0001-02 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA
—

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — AVISO DE COBRANÇA —
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA
— ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — APLICAÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — CONSTATAÇÃO — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA.

Não está configurada a decadência quando constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança antes do transcurso do prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
E S da Silva Transportes – ME
contra a sentença (Id. 100220452) proferida em mandado de segurança.

Assegura que o “
fato gerador ocorreu em 2011, o lançamento no ano seguinte, e a prescrição da cobrança em 31/12/2016
”. Logo, deve ser declarado “
extinto o crédito tributário
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 100220460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 100821973), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Em decorrência do exposto, denego a segurança pleiteada por E. S. da Silva Transportes em face do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, declarando, assim, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o impetrante nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se. [...]
(Id. 100220452 – fls. 3).

A impetração senta praça na alegação de que,
operou-se a prescrição da pretensão executiva, visto que
transcorreu prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data dos fatos geradores, sem que a Fazenda Pública tenha proposta a execução fiscal.

De início, anoto que, antes de analisar a alegada ocorrência da prescrição, é necessário examinar a
decadência do direito de o apelado
constituir o crédito tributário, para que fique claro a diferença entre os dois institutos jurídicos.

Pois bem.

É certo que, com a entrada em vigor da Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição:
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Daí decorrente, necessário verificar se houve a notificação do contribuinte acerca do
aviso de cobrança fazendária

nº 355396/1624/2016
(Id.
100206924
– fls. 1), uma vez que ocorre a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito quando decorrido o prazo de cinco (5) anos, “
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

No caso, verifica-se que os fatos geradores ocorreram nos meses de maio a dezembro de 2011 (Id. 100206924 – fls. 2), a notificação da medida preparatória indispensável ao lançamento ocorreu na data de 16 de abril de 2015 (Id. 100206923 – fls. 1) e a constituição do crédito tributário se deu em 22 de dezembro de 2016 por meio da ciência do aviso de cobrança fazendária nº 355396/1624/2016 (Id. 100206945 – fls. 7).

Assim, na hipótese,
quanto ao termo inicial da decadência, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...].

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o sujeito passivo omite-se no cumprimento dos deveres que lhe foram legalmente atribuídos, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), iniciando-se o prazo decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito (art. 173, I, do CTN). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1315679/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2011). [sem negrito no original]

[...] II - Iniciado o trabalho de lançamento do crédito tributário e notificado o contribuinte dentro do exercício em que ocorreu o fato gerador, tem início o curso do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, conforme artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

III -
Todavia, se a notificação do contribuinte dos trabalhos de fiscalização ocorrer após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, não surtirá efeitos no que se refere ao curso decadencial, permanecendo como data inicial aquela estipulada pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(STJ, Primeira Turma, REsp 909.570/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2007). [sem negrito no original].

Logo, não se operou a decadência, uma vez que o lançamento efetuado na data de
22 de dezembro de 2016
se deu antes do término do prazo previsto no citado artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Quanto à prescrição da pretensão executiva, o
artigo 174 do Código Tributário Nacional, dispõe que: “
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

Na hipótese,
os créditos tributários foram constituídos por
aviso de cobrança fazendária nº 355396/1624/2016, na data de 22 de dezembro de 2016 (Id. 100206945 – fls. 7);
e a
constituição definitiva
ocorreu
após o julgamento do recurso em sede de processo administrativo tributário (Id.
100206926
, fls. 1), na data de
18 de outubro de 2017
.

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário;
exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
(Verbete nº 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

[...] O período decadencial se estende até o instante da notificação do auto de infração ou do lançamento do débito; momento a partir do qual a exigibilidade do crédito fica suspensa até decisão final no processo administrativo. Após, inicia-se o prazo prescricional. Precedentes desta Corte.

Recurso conhecido e provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 533486/RS, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2006).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data da

constituição definitiva
crédito tributário
até a presente data,
não transcorreu período superior a cinco (5) anos previsto
no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022